Tribunal: TCU
Processo: 017.324/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão mediante o qual foi aplicada multa em razão de descumprimento de diigência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3190/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao subitem do 9.1. do Acórdão 3190/2020-TCU-Primeira Câmara : " 9.1. aplicar ao sr. Ricardo Melo Sousa Barroso (CPF XXX.444.663-XX), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.